Tribunal: TJSP
Processo: 0010410-40.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010410-40.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RICARDO
NOVAIS DA SILVA e MARCOS PAULO NORONHA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010410-40.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.863 2/8 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 1 0 4 1 0 - 4 0 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e s : R i c a r d o N o v a i s d a S i l v a e M a r c o s
P a u l o N o r o n h a d o s S a n t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
É r i k a
S o a r e s
d e
A z e v e d o M a s c a r e n h a s
VOTO no 10.863
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de
agentes. Absolvição. Impossibilidade. Valorização das
declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento
policial, além da própria prisão em flagrante dos réus
na posse das coisas roubadas. Condenação mantida.
Penas e regime bem dosados, inclusive em atenção à
excessiva violência física empregada contra a vítima
idosa. Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 181/191, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e os réus RICARDO NOVAIS DA
SILVA e MARCOS PAULO NORONHA DOS SANTOS condenados, como
incursos no art. 157, § 2o, II, do CP, às penas, para cada, de 08 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, no
piso unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformados, os réus apelam a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugnam pela absolvição por insuficiência
de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e, ainda, a fixação
de regime menos gravoso. Quanto ao regime prisional, esperam também
sua adequação em vista do disposto no art. 387, § 2o, do CPP (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010410-40.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.863 3/8 V
226/234).
Após as contrarrazões (fls. 239/242), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
262/272).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que em 07 de fevereiro de 2018, às
05h55min, na Rua do Gasômetro, n° 342, Brás, em São Paulo, os réus
MARCOS PAULO NORONHA DOS SANTOS e RICARDO NOVAIS DA
SILVA, agindo em concurso, subtraíram, para eles, mediante violência
física, 2 bolsas, 16 pacotes de cigarros, 1 guarda chuva e 12 embalagens
contendo etiquetas adesivas, pertencentes à vítima M.L.A.C.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a prova dos
autos prestigia sem dúvidas a manutenção da condenação dos acusados
pela prática, nos moldes da denúncia, do crime de roubo majorado, cuja
autoria e materialidade foram bem esclarecidas.
Os apelantes foram interrogados e mantiveram o silêncio
sobre a imputação, salvo RICARDO, que negou a autoria, mas tão
somente nas investigações (fls. 10), ocasião em que alegou que na data
dos fatos foram indevidamente acusados de roubo por uma Senhora,
acrescentando que só tinha consigo uma bolsa e pacotes de cigarro de sua
propriedade e do corréu.
A versão não convence.
A ofendida, em Juízo, narrou a dinâmica do roubo com
detalhes, dando conta da violência a que foi submetida para subtração de
seus bens, além de reconhecer ambos os acusados, com firmeza, como
sendo os responsáveis pelo crime.
Explicou que caminhava em direção a um ponto de ônibus,
local onde estavam sentados os acusados. Disse que deu sinal de parada
ao motorista do coletivo e, quando se preparava para embarcar, um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010410-40.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.863 4/8 V
agentes puxou-lhe a bolsa. Contou que o condutor do ônibus, indiferente à
ação dos criminosos, fechou a porta do coletivo e abandonou o local. Nesse
momento, levou um tombo e bateu o rosto. Ato contínuo, os acusados
passaram a agredi-la violentamente e, como não obtiveram imediatamente
sua bolsa, intensificaram a violência, sendo que um dos agentes dizia:
“Mata, mata essa condenada!”. Aduziu que, em virtude das agressões,
desmaiou na via pública e, dessa forma, os réus empreenderam fuga na
posse de seus pertences individualizados pela denúncia. Foi socorrida por
um transeunte, que a ajudou a acionar a Polícia Militar. Posteriormente, os
assaltantes foram detidos, nas proximidades do local do fato. Acrescentou
que, quando reconheceu os réus no calor dos fatos, eles a ameaçaram de
morte.
Em reforço, o policial militar ouvido em audiência narrou que,
juntamente com seu companheiro de farda, efetuava patrulhamento de
rotina, quando foram informados por um taxista a respeito do roubo que
acabara de ocorrer. Asseverou que o taxista apontou para os acusados, os
quais haviam embarcado em um ônibus. Feita a abordagem, encontraram,
na posse deles, a bolsa subtraída. Dentro da bolsa, foram encontrados
pacotes de cigarros, sendo que os réus foram indagados, mas não
souberam informar a quantidade de caixas ou as marcas dos cigarros.
Contou que o taxista levou a vítima até o local da abordagem, onde ela
reconheceu os réus como sendo os responsáveis pelo assalto, além de
dar conta da violência praticada por eles, bem como recuperou os pertences
subtraídos. Na oportunidade, ela estava visivelmente ferida.
Pelas declarações firmes da vitima somadas ao depoimento
do policial militar, além da prisão em flagrante na posse das coisas
subtraídas, tem-se que a condenação por roubo majorado pela
comparsaria é medida inafastável diante das provas disponíveis.
Normalmente por desconhecer o autor do delito, a vítima com
suas declarações almeja colaborar para a apuração da verdade, isenta do
interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. Nessa esteira
a Jurisprudência: “Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010410-40.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.863 5/8 V
roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de
prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos
autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes”
(TACrimSP, Apelação no 742.869-8, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD
16/149).
A alegação defensiva de que a vítima pode ter se confundido
no ato de reconhecimento, em razão da batida que sofreu na cabeça
quando o ônibus arrancou e ela veio ao chão, não comporta acolhida,
porquanto carece de respaldo técnico, não passando de simples conjectura
não amparada pelo conjunto de provas.
Por outro lado, anoto que não se apurou razão concreta que
recomendasse resistência à aceitação dos relatos policiais como
verdadeiros, sendo certo que, conforme reiterada Jurisprudência, a
profissão das testemunhas ligadas à segurança pública não as torna
suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus depoimentos no instante
em que são valorados, enquanto elemento probatório, pelo Magistrado.
Em tempo, o fato da res furtiva estar em poder dos réus é
dotado de força probatória suficiente a indicar o decreto condenatório como
medida adequada à espécie. A respeito do tema, confira-se: “Em tema de
delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a
presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção
em certeza e autoriza o desate condenatório” (TaCrim/SP BMJ 91/6 e RJD
18/66).
Sobre as coisas subtraídas, é digno de ênfase que a versão
de RICARDO sobre a propriedade dos bens se provou totalmente
mentirosa, haja vista que ele foi questionado pelo policial sobre o conteúdo
da bolsa que alegou ser sua, porém, como esclarecido pela testemunha,
não sabia quantas caixas de cigarro estavam na bolsa e nem as
respectivas marcas.
Certa a condenação, as penas estão bem dosadas e não
merecem reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010410-40.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.863 6/8 V
Quanto à pena, é imprescindível considerar as circunstâncias
em que o crime foi perpetrado, isto é, em face de uma mulher idosa,
portanto mais frágil, com o emprego de violência exacerbada, causando-
lhe abalo físico e emocional.
O sofrimento causado à vítima pode ser comprovado por
suas declarações e dispensa corroboração por laudo pericial. É inaplicável,
para fins de dosimetria penal, a exigência de prova pericial contida no art.
158 do CPP. A caracterização do crime de roubo não depende da análise
pericial de eventuais vestígios, pois o ilícito se consuma com a simples
ameaça ou com a violência que não deixa lesões, podendo o
esclarecimento das circunstâncias delitivas ocorrer, sem excessivo
formalismo, a partir da prova oral, desde que firme e convincente.
Considerando que a vítima à época da audiência de instrução
apresentava sequelas e ainda fazia tratamentos de saúde como
consequência das covardes agressões suportadas, além de ter sofrido
violência tamanha a ponto de desmaiar no local dos fatos e depender da
piedade de terceiros, a básica foi corretamente aumentada em 1/2 e assim
estabelecida acima do mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, a menoridade dos réus,
circunstância atenuante, foi utilizada para compensar a agravante
decorrente da idade da vítima, que era idosa.
Na última fase do cálculo, mantido o acréscimo de 1/3 pela
majorante do concurso de agentes, a pena adquiriu seus números finais.
Em tempo, o roubo, nos moldes em que praticado, evidenciou
alta periculosidade ensejadora do regime mais drástico, o inicial fechado,
que fica mantido em virtude da gravidade concreta do fato.
A atenuação do regime em nada contribuiria para a
consecução dos objetivos das penas. É preciso levar em consideração que
para a subtração os réus agruparam-se em concurso e, ainda, na condição
de homens jovens e fortes, empregaram violência exagerada contra uma
idosa, conforme anteriormente analisado ao ensejo do cálculo da pena-
base.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010410-40.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.863 7/8 V
Essas circunstâncias, somadas, justificam imposição do
regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, e art. 59, III, ambos do
CP.
A respeito do tema, confira-se: “Sendo o paciente primário,
fixada a pena-base no mínimo legal e considerada como favoráveis todas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto
mostrar-se-ia mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, §
2o, b, do Código Penal. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior se
firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das
circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o
cumprimento da pena. Na presente hipótese, o regime mais gravoso fundamentou-se
nas circunstâncias do caso concreto, em que o roubo foi "[...] praticado por três
agentes em comparsaria com efetivo emprego de violência de que resultou lesão
corporal na vítima" (fl. 34). Assim, ausente o alegado constrangimento ilegal.
Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 464.104/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018).
Em tempo, o controverso art. 387, § 2o, do CPP, não
assegura aos réus o direito de vivenciarem regime diverso do fechado.
É importante observar que, pelos critérios adotados por este
Relator, o art. 387, § 2o, do CPP, cuja presença no ordenamento jurídico
não pode conflitar com o art. 112 da LEP, exatamente por isto não
autoriza que o tempo vivenciado em prisão provisória permita uma
progressão do regime concedida fora do Juízo das Execuções Penais.
Dessa forma, o que ocorre é que esse tempo, durante o qual o preso
provisório é privado da liberdade sem pesar contra si condenação
formalizada, deve ser descontado do total da condenação, a fim de que o
resultado obtido (pena imposta menos tempo de prisão cautelar) seja
analisado a luz do art. 33, § 2o, do CP para fins de determinação do
regime inicial.
Assim, se um acusado é condenado a 05 anos de reclusão,
mas permaneceu por 02 anos preso preventivamente antes da sentença, o
Juiz da condenação poderá lançar mão do art. 387, § 2o, do CPP e, a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010410-40.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.863 8/8 V
do saldo de pena ainda por cumprir (03 anos), escolher o regime compatível
com esse quantum. Veja que, sem a detração, o regime mais brando
possível seria o semiaberto, pois a pena superava 04 anos; com a detração,
pela pena de 03 anos, é possível a aplicação de qualquer regime, até o
aberto.
Computado o tempo que os réus permaneceram presos
desde o flagrante (07/02/2018) até a sentença (05/07/2018), a pena fica
entre 04 e 08 anos e admite, em tese, o regime inicial semiaberto.
Não obstante, no caso concreto o regime inicialmente
fechado prevaleceu não com fundamento isolado na quantidade de pena,
mas sim nas circunstâncias relacionadas à gravidade concreta do
delito, não afetadas pelo tempo de prisão processual. Inócua a detração,
portanto.
Nesta linha, atente-se ao seguinte precedente do C. STJ, que
se amolda, feitas as adaptações necessárias, ao caso destes autos: “Com o
advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do
regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo
Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da
execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial
menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do
acusado. Precedentes. Considerando que a pena fixada aos pacientes restou
estabelecida entre 4 e 8 anos de reclusão, a aplicação da detração não repercute no
regime prisional, em razão de seu agravamento ter se dado com base na existência
de circunstância judicial desfavorável, bem como na gravidade concreta da
conduta praticada” (STJ, HC 438.203/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator